Tribunal: TCU
Processo: 000.655/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na execução do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em razão de irregularidades, ocorridas no período de março de 2013 a julho de 2014, na gestão do montante total de R$ 98.345,44 referente a recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à execução do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) pela Drogaria e Perfumaria Ladinho e Filhos Ltda. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Geraldo Magela Batista do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Drogaria e Perfumaria Ladinho e Filhos Ltda. e de sua sócia administradora, a Sra. Maria Graciola de Melo Batista, condenando-as, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.400,39 14/03/2013 440,23 08/04/2013 68,54 16/04/2013 3.113,23 31/05/2013 6.767,82 04/06/2013 16,78 04/06/2013 3.945,74 01/07/2013 4.217,51 02/07/2013 14.323,56 29/07/2013 23,98 29/07/2013 15.314,78 30/08/2013 3.997,61 01/10/2013 7.665,64 02/10/2013 972,60 12/11/2013 1.488,92 06/12/2013 1.089,48 30/12/2013 2.358,07 07/02/2014 8.646,09 28/02/2014 3.520,14 28/02/2014 8.119,75 16/04/2014 8.030,70 12/05/2014 2.388,28 30/05/2014 284,13 07/07/2014 151,47 08/07/2014 9.3. aplicar, individualmente, à Drogaria e Perfumaria Ladinho e Filhos Ltda. e a sua sócia administradora, Sra. Maria Graciola de Melo Batista, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.2.e 9.3 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 e no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para a adoção das medidas de sua alçada, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.